Tribunal: TJDFT
Processo: 0748290-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0748290-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MERCADO E SACOLAO PRIMO LTDA - ME, ELIONEIDE BATISTA LIMA, GRAUPNER DA SILVA BARRADAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão de ID 74132882, ratificada ao ID 74986431, proferida em execução de título extrajudicial, em que o d. juízo a quo indeferiu o pleito de nova tentativa de penhora através do sistema SISBAJUD, porquanto esta teria sido recentemente realizada. Alega o agravante, em síntese, que a pesquisa ao sistema SISBAJUD nunca foi realizada nos autos, mas, sim, ao sistema BACENJUD. Argumenta que a decisão agravada não condiz com a redação do art. 438 do CPC, bem como contraria os princípios da economia, celeridade, efetividade, cooperação e razoabilidade (CPC, artigos 4°, 6° e 8°). Afirma que, consoante primeiro fundamento que embasou o pleito formulado, “o sistema SISBAJUD trouxe inovações e incluiu novas operações financeiras, as quais não eram incluídas no extinto sistema BACENJUD.” Nesse sentido, afirma que o deferimento do pedido se justifica na medida em que o sistema SISBAJUD se revela mais eficiente e possui maior abrangência que o antigo sistema BACENJUD, pois incluiu as Sociedades de Crédito Direto (SCD) ou Sociedades de Empréstimo entre Pessoas (SEP), estas denominadas Fintechs, assim como novas operações como títulos de renda fixa e ações. Salienta ser irrelevante à análise do pedido o decurso de tempo desde a última pesquisa realizada ou alteração da situação econômica do devedor. Afirma que já se esgotaram todos os meios para a localização de bens da parte agravada. Requer, em sede de antecipação da tutela recursal, o deferimento da consulta ao sistema SISBAJUD em nome do agravado, e, no mérito, a reforma da r. decisão. Guia e comprovante de preparo ao ID 21237563. É o relatório. Decido. O recurso não merece ser conhecido. Dentre os requisitos para a admissibilidade do agravo de instrumento, situa-se o pressuposto de obediência ao duplo grau de jurisdição, interesse processual e combate ao conteúdo da decisão, inserto no artigo 1.016, II e III, do CPC. Compulsando os autos de origem, denota-se que, embora, na petição que deu origem à decisão agravada tenha o agravante pleiteado a consulta ao sistema SISBAJUD, esta foi embasada por fundamento diverso, qual seja, o transcurso do prazo de 1 (um) ano entre as buscas, conforme diversos julgados colacionados pelo agravante, desta egrégia Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça. Vale conferir: (...) Em que pese já ter sido realizado pesquisa ao BACENJUD anteriormente, necessário realizar pedido de penhora pelo novo sistema de busca de ativos financeiros. Há de se mencionar que houve enorme avanço das reiterações (bloqueios) de forma automática com a implementação do “NOVO BACENJUD”, o SISBAJUD. Vale observar que o STJ e o próprio TJDFT já se mostraram favoráveis ao deferimento de novas buscas de ativos financeiros pelo antigo BACENJUD e atual SISBAJUD quando ocorre o transcurso de 1 (um) ano entre as buscas, sendo tal período razoável ao deferimento da nova busca, vejamos: (...) (ID 74060088 – grifo nosso) Diante disso, a tese alusiva à abrangência ou eficiência do sistema trazidas no bojo do presente recurso não foram objeto de análise pela decisão recorrida. Outrossim, a tese invocada no presente recuso, no sentido de ser irrelevante à análise do pedido o decurso de tempo desde a última pesquisa realizada ou alteração da situação econômica do devedor, não se coaduna com aquela contida na petição que deu origem à decisão ora impugnada (transcurso de 1 ano entre as buscas aos sistemas). Nessa perspectiva, mostra-se inviável a apreciação da tese neste grau recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Sobre o assunto, confiram-se os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DE ORDEM. ARGUMENTO NÃO APRECIADO NA ORIGEM. DESCABIMENTO. AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONFIGURADA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. FIANÇA. LOCAÇÃO COMERCIAL. PREMISSAS FÁTICAS DIVERSAS. IMPENHORABILIDADE. RE 605.709/SP. DISTINGUISHING. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. É vedada a apreciação pelo Magistrado, em sede recursal, de tese não apreciado na instância a quo, caracterizar supressão de instância, em manifesta violação aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e do Duplo Grau de Jurisdição. (...) 3. Recurso parcialmente conhecido e, no ponto conhecido, provido. (Acórdão 1254114, 07040376220208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 16/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ELEIÇÕES. COMISSÃO ELEITORAL. HOMOLOGAÇÃO DE CHAPA. CONLUIO. NULIDADES. AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE. PROCESSO ELEITORAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. O efeito devolutivo próprio do recurso está guarnecido com poderes para devolver ao exame da instância superior tão-somente as matérias efetivamente resolvidas pelo Juízo a quo, já que não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de ocorrer supressão de instância. 2. A fim de respaldar o devido processo legal, deve ser promovida a completa instrução probatória para eventual declaração de suspeição de membros, anulação de edital e demais atos subsequentes do processo eleitoral, bem como abertura de novas eleições e condenação por assédio processual, porquanto os pedidos formulados em sede de agravo confundem-se com o mérito da ação principal. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1250666, 07010912020208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 5/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Portanto, o recurso revela-se carente do requisito formal de admissibilidade, a ensejar o seu não conhecimento. Ante o exposto, com esteio no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Comunique-se imediatamente ao juízo de primeiro grau. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de novembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora